Tribunal: TJSP
Processo: 1010473-08.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação de obrigação de fazer (vínculo cooperativo). Sentença de extinção, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Inconformismo do autor. Na ação ajuizada anteriormente, o apelante pleiteou declaração de nulidade de processo administrativo, sendo que a tutela provisória lá postulada, para suspensão do procedimento, foi concedida em parte, para suspensão do processo judicial até a

Ementa:
Ação de obrigação de fazer (vínculo cooperativo). Sentença de extinção, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Inconformismo do autor. Na ação ajuizada anteriormente, o apelante pleiteou declaração de nulidade de processo administrativo, sendo que a tutela provisória lá postulada, para suspensão do procedimento, foi concedida em parte, para suspensão do processo judicial até a conclusão do procedimento administrativo, vedada a execução da aplicação de sanção ao autor (Processo n. 1014413-49.2020.8.26.0309). Nesta demanda, o apelante busca a nulidade de atos (assembleia) desse mesmo procedimento administrativo. O pleito de nulidade do processo administrativo, na primeira demanda, atinge todos os atos nele praticados, desde a instauração até a conclusão, incluindo a decisão (eliminação do cooperado) ratificada em assembleia. Litispendência e continência configuradas. Sentença de extinção mantida. Afastada a extinção do processo, em razão do entendimento da maioria, seguiu-se o exame da questão de fundo. Nulidade que não é propriamente da assembleia, mas do modo pelo qual computados os votos proferidos, de modo que se anula o resultado de confirmação da pena de eliminação, proposta pelo Conselho de Administração, para aplicar a pena de advertência, pois a maioria votou pelo abrandamento da penalidade e provimento parcial do recurso administrativo. Sentença reformada, para julgar procedente em parte a ação. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.

Resultado do julgamento: por maioria de votos, formada pelo 2o Juiz (des. Ricardo Negrão), 3o Juiz (des. Natan Zelinschi) e 5o Juiz (des. Maurício Pessoa), afastaram a confirmação da extinção do processo e, ainda por maioria de votos, formada pelo Rel. Prevento, pelo 4o Juiz (des. Sérgio Shimura) e pelo 5o Juiz (des. Maurício Pessoa), deram provimento em parte ao recurso. Declara voto o 2o Juiz.